Tribunal: TJDFT
Processo: 0007355-21.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.

2. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.

3. Nos termos do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo em tais casos aplicáveis o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial. Nesse sentido é o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

4. Ainda, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.

5. Se ficou comprovado que o processo de execução foi suspenso em 31/3/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 31/3/2018, além do transcurso, em 31/3/2021, do prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente da pretensão de execução da Cédula de Crédito Bancário, consoante os arts. 44 da Lei 10.931/1994 c/c 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos dos art. 921, §5o c/c 924, V, ambos do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.